Tribunal: CARF
Processo: 16682.903414/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903414/2017-57
ACÓRDÃO
9303-016.211 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/04/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A
SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).
SÚMULA CARF N.o 203
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção
do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário.
Aplicação da Súmula CARF n.o 203: A compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.211 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.903414/2017-57
2
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3401-010.763, de 28 de setembro de 2022, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/04/2014
Denúncia Espontânea. Declaração de Compensação. Multa de Mora.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.

Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-010.756, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16682.903415/2017-00, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Em seu Recurso Especial a Contribuinte sustenta haver divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de caracterização de denúncia
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.211 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.903414/2017-57
3
espontânea quando transmitida declaração de compensação pelo contribuinte, indicando como
paradigma os Acórdãos n.o 9303-011.117 e 3201-009.631.

Quanto à matéria, em síntese, alega a Contribuinte que:
 a Contribuinte transmitiu, em agosto de 2016, a PER/DCOMP n.o
17019.59582.290816.1.3.04-0442, com objetivo de compensar débito de
IRPJ (2362-01) referente a março/2015;
 a transmissão da PER/DCOMP em epígrafe foi realizada antes do início de
qualquer procedimento de fiscalização, razão pela qual fica afastada a
aplicação de multa de mora sobre débito de IRPJ (2362-01);
 o crédito refere-se a recolhimento a maior das contribuições PIS/PASEP
(8109) referente ao mês de março de 2014 quitado através de DARF próprio,
devidamente lançado na DCTF do período;
 por ter sido declarada anteriormente a qualquer procedimento de
fiscalização, a compensação em comento constitui denúncia espontânea,
motivo pelo qual a contribuinte não adicionou ao cálculo qualquer multa
moratória;
 a autoridade fiscal, ao aplicar multa sobre um débito que não foi objeto de
procedimento de fiscalização ofendeu o art. 138 do Código Tributário
Nacional.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 257/259.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões alegando, em síntese,
que:
 o art. 138 do CTN dispõe que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora;
 o legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a
responsabilidade da infração pela denúncia espontânea;
 a compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir o crédito
tributário, não pode afastar a incidência da multa de mora no presente caso;
 o STJ, em sede de recurso repetitivo, confirma que a denúncia espontânea
se opera pelo pagamento integral do débito, conforme decidido no REsp n.o
1.149.022;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.211 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.903414/2017-57
4
 a compensação e o pagamento constituem duas modalidades distintas de
extinção do crédito tributário;
 não cabe estender o benefício da denúncia espontânea para a
compensação, uma vez que o art. 138 do CTN se refere tão somente ao
pagamento;
 por implicar no afastamento da multa, a denúncia espontânea configura
hipótese de exclusão do crédito tributário, devendo ser interpretado de
maneira literal a legislação que dela disponha, conforme prevê o CTN em
seu artigo 111, I.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter sua admissibilidade obstada, nos termos do art.
118, §3o do RICARF/23, publicado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023

Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido
quanto à impossibilidade de equiparação da compensação ao pagamento para fins de aplicação do
instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional.

A questão resta pacificada no seio deste Conselho, com a recém aprovada Súmula
CARF no 203, aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26 de setembro do corrente, com
vigência a partir de 04 de outubro:

A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.211 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.903414/2017-57
5
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, não cabe o
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 274
DF CARF MF
Original